Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. JULGAMENTO DOS RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. QUINQUENAL. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO. AFASTADO. EXCEÇÃO. CONDENAÇÃO PENAL. HONORÁRIOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando a independências das esferas cível e penal, não configura prejudicialidade externa a pendência do julgamento dos recursos aos tribunais superiores na ação penal. Pedido de suspensão do feito indeferido.

2. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte.

2.1. Durante o prazo de validade do concurso, mesmo os aprovados no número de vagas previstas devem aguardar a discricionariedade administrativa para que sejam nomeados. Logo, o prazo prescricional inicia-se com o termo final do prazo de validade.

2.3. Ausente legislação específica sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que nos casos de concurso público, deverá ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32. In casu, o prazo de validade expirou em 2010 e o ajuizamento do presente feito se deu em 2014; logo, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

3. O autor fora aprovado dentro do número de vagas do concurso público, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 598099 reconheceu o direito subjetivo dos aprovados dentro do número de vagas.

3.1. O acórdão paradigma estabeleceu objetivamente os critérios que poderão caracterizar a situação de exceção à nomeação, quais seja, superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.

3.2. No caso em análise, após aprovação no certame, o concorrente fora condenado com a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça pelos crimes de concussão e excesso de exação. Assim, forçoso o reconhecimento da exceção que permite a Administração impedir a nomeação do candidato.

4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.

4.1. In casu, considerando a ausência de proveito econômico e o valor da causa muito baixo, correta a fixação por equidade. Considerando o tempo que o feito tramita, a quantidade de documentos juntados o valor dos honorários observou os critérios estabelecidos no §2o do artigo 85 do código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.